Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701622-38.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DA COSTA VARGAS AGRAVADO: DANTE DA COSTA VARGAS, MARIA TEREZA VARGAS, MARIA CRISTINA VARGAS D E C I S Ã O Tendo em vista a perda superveniente do interesse processual do apelante (ID. Num. 31417252), bem como a interposição de recurso, já transitado em julgado, em que se discutiu a mesma questão (Agravo de Instrumento n. 0720999-97.2019.8.07.0000), homologo a desistência recursal, na forma do art. 998, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se juízo de origem e arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 11:00:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora